Tribunal: TJDFT
Processo: 0734675-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL BEM REDUZIDO DO PRÓ-LABORE E DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESTINADOS À PARTE DEVEDORA. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de deferimento da penhora da 30% (trinta por cento) do pró-labore e da distribuição de lucros destinados à parte devedora (agravante), até a quitação do débito.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada em maio de 2023, sem que a parte devedora (revel) apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de cédula de crédito bancário; (ii) a partir da análise de prova documental constatou-se que a parte agravante (devedora) figuraria como único sócio e administrador de empresa, detentor de R$ 10.000,00 do capital social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora do pró-labore e da distribuição de lucros destinados à parte devedora (ora agravante), até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar.
5. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o parcial deferimento da penhora (5%) constitui medida impositiva, especialmente na ausência de prova robusta de hipossuficiência e de efetivo comprometimento do "mínimo existencial".
6. E a ausência de outros bens penhoráveis aliada à inércia do executado em apresentar alternativas à quitação do débito justificam a adoção parcial da penhora como forma de preservar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o, 797, 789, 805, 833, inc. I e IV, e 835, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021. TJDFT, acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 8.9.2023. TJDFT, acórdão 2037730, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 3.9.2025; TJDFT, acórdão 1950196, 0741157-03.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe: 13/12/2024.